Tribunal: TJDFT
Processo: 0759995-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0759995-77.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GISLENE REGINA DE SOUSA CAPITANI DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face do acórdão que negou provimento aos recursos interpostos. O presente recurso não merece ser conhecido porque interposto fora do prazo legal (artigo 1.023 do CPC), impondo-se ressaltar que, a despeito da previsão do artigo 183 do CPC, nos Juizados Especiais, as pessoas jurídicas de direito público não gozam de prazo diferenciado para a prática de atos processuais (artigo 7o da Lei no 12.153/09). O acórdão foi disponibilizado, via sistema, em 22 de maio de 2024, com registro de ciência em 31 de maio de 2024 (sexta-feira). O prazo de 5 (cinco) dias do recurso teve início em 3 de junho de 2024 (segunda-feira) e terminou em 7 de junho de 2024 (sexta-feira). Intempestivos, portanto, os embargos opostos em 18 de junho de 2024 (ID 60422328). Destarte, não conheço dos embargos, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006